Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723077-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES INCIDENTES. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REGIME DE CASAMENTO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA No 377 DO E. STF. ESFORÇO COMUM PARA AQUISIÇÃO DOS BENS. PROVA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 25-A da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais possui competência – de natureza absoluta - para julgar incidentes relacionados às execuções que ali foram apresentadas. 2. Apesar de a Súmula no 377 do e. Supremo Tribunal Federal dispor que “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento”, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em mais atual interpretação do referido verbete, orienta-se no sentido de possibilitar a partilha dos referidos bens quando provada a existência de contribuição específica do outro cônjuge, circunstância evidenciada no caso em comento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.658, 1.659, 1.660, 1.663 e 1.664, todos do Código Civil, defendendo que deve ser reconhecido o esforço comum e convergente entre os cônjuges para o acréscimo e manutenção segura do patrimônio familiar, de modo que a viúva deve receber a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, na qualidade de meeira. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do CPC, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 1.658, 1.659, 1.660, 1.663 e 1.664, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim concluiu: “Dessa forma, conforme observado pelo d. Juízo de origem, o Agravante não logrou êxito em demonstrar que o montante objeto de penhora é resultante do esforço de ambos os cônjuges, não tendo produzido elementos probatórios nesse sentido. Consoante destacado, a viúva declarou-se “do lar”, não havendo, nos autos, documentação que ateste o auferimento de qualquer tipo de renda, o que afasta a presunção do esforço comum para a aquisição do patrimônio, objeto da controvérsia. Assim, não havendo prova em sentido contrário, concluiu-se que o valor depositado em conta que foi objeto de bloqueio pertencia exclusivamente ao falecido/devedor” (ID. 32348626). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016